Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715437-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE AGUIAR MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE AGUIAR MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito pela parcela incontroversa. Informa o agravante que ajuizou cumprimento de sentença coletiva oriundo do título executivo que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996. A impugnação ofertada pelo Distrito Federal foi rejeitada pelo Juízo, ocasião em que o agravante peticionou requerendo o prosseguimento da execução em relação a parcela incontroversa, porém, o pleito foi indeferido. Ressalta a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor, no montante de R$ 8.276,38 (oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), passível de pagamento, eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso pelo Distrito Federal. Salienta que a única controvérsia existente se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, matéria discutida em autos diversos. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva. Sustenta, por fim, a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0710767-21.2022.8.07.000, pelo valor “total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da decisão agravada, nos termos em que postulado. Preparo regular (ID 46057185 e 46057186). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de ID 152409490, porquanto o cumprimento da decisão de ID 120945598 está condicionado à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado do agravo de instrumento de ID 121353253, o que não consta dos autos. Ademais, não consta da decisão agravada qualquer exceção em relação a eventual parcela incontroversa. Intime-se. No caso em análise, em que pesem os fundamentos expendidos pelo agravante, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Em primeiro lugar, há divergência quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, os quais são objeto de agravo de instrumento próprio, mencionado expressamente na decisão agravada. Naqueles autos, defende o Distrito Federal a necessidade de aplicação da TR, em respeito à coisa julgada. Daí a necessidade de se aguardar o trânsito do mencionado AGI a fim de se proceder ao cotejo e esclarecimentos dos cálculos apresentados pelas partes, e determinar o valor correto a ser executado, inclusive com eventual encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Ademais, consoante consta da decisão ora agravada, o magistrado a quo, ao rejeitar a impugnação ofertada pelo Distrito Federal na origem, condicionou o prosseguimento da execução, com a remessa dos autos para Contadoria, à preclusão de sua decisão no agravo já citado, justamente por considerar que eventual reforma em sede de recurso poderia alterar os critérios para correção do valor da execução, inexistindo qualquer ressalva em relação à parcela incontroversa. De toda sorte, não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito do agravante. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada do mérito para efeito de determinação ou não do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ainda mais considerando a decisão anterior proferida. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo, no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator